Tribunal: TJMT
Processo: 0000001-95.1988.8.11.0010
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000001-95.1988.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fato Superveniente ao Término do Prazo para Impugnação]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (REPRESENTANTE), AGROPECUARIA CACIQUE S/A - CNPJ: 14.920.748/0001-17 (APELANTE), JOSE CARLOS DE SOUZA PIRES - CPF: 606.715.488-91 (ADVOGADO), EGMAR STROHSCHEIN - CPF: 314.511.520-00 (APELANTE), SERGIO DONIZETI NUNES - CPF: 184.594.129-20 (ADVOGADO), ENIO ERASMO SCARTON - CPF: 331.855.810-91 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

AGROPECUARIA CACIQUE S/A E OUTROS

APELADO(S):

ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ACOLHIDA – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – POSSIBILIDADE – PRETENSÃO RECURSAL DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

“Nas ações de valor prefixado a verba honorária não deve ser estabelecida com a exclusão desse elemento quantitativo. Observância do art. 1o. Do referido código, de forma a aplicar ao caso concreto os valores da razoabilidade e da proporcionalidade para adequar o valor fixado a título de honorários advocatícios à realidade do ocorrido no processo.”
(STJ - REsp 1.771.147/SP, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 05/09/2019, Data de Publicação: DJe 25/09/2019)

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

AGROPECUARIA CACIQUE S/A E OUTROS

APELADO(S):

ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de apelação cível interposta por
AGROPECUARIA CACIQUE S/A E OUTROS
contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Jaciara, M.M. Laura Dorileo Cândido, nos autos da Execução Fiscal nº 0000001-95.1988.8.11.0010 movida em seu desfavor e outros, que acolheu o pedido formulado no incidente de Exceção de Pré-Executividade ajuizada em face do ora apelado eis que houve a quitação da dívida, declarando extinto o feito executivo e fixou honorários advocatícios no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Como causa de pedir recursal, sustenta o apelante, em síntese, que houve
error in judicando
na definição dos honorários advocatícios, uma vez que o art. 85 do CPC fixou critérios objetivos para fixação.

Requer o provimento do recurso para que seja a sentença reformada, a fim de que seja os honorários advocatícios majorados.

Contrarrazões apresentada pelo apelado – id. 8551616, 8551617 e 8551618 -.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade de sua intervenção nas execuções fiscais – id. 12610971 -.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2021